Tribunal: TJBA
Processo: 8029729-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029729-68.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO DE ANGELIS ALMEIDA CARNEIRO

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍNCULO COM A QUESTÃO DE FUNDO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE “FUNDADAS RAZÕES” PARA A INCURSÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA SEM REPAROS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
– Trata-se de Apelação Criminal
interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de
3 (três) anos de reclusão, com substituição por restritivas de direito e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II –
Consta da inicial acusatória que :”
[...] no dia 21/11/2023, por volta das 12h40min, no interior de uma borracharia localizada na BR 324, km 11, nas proximidades do Posto Subaé, bairro Limoeiro, nesta comarca, o Denunciado manteve a posse de uma arma de fogo de uso restrito, tipo metralhadora, marca taurus SMT, calibre .40, nº MU04833, com uma munição na câmara da arma, além de dois carregadores municiados com 30 munições e dois carregadores com 31 munições, totalizando 123 munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com o decreto n. 11.615/23”.

III -
PRELIMINAR
:

A apelante levanta questões alusivas à ilicitude da prova, que, tecnicamente, constituem prejudiciais ao exame do mérito. Todavia, no presente caso, em decorrência da articulação estar intimamente vinculada à questão de fundo da demanda, a exigir incursão na matéria probatória, foi neste âmbito examinada.

IV)
MÉRITO
: A posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tendo ocorrido a abordagem policial em imóvel no qual funciona estabelecimento comercial, ainda que a diligência tenha ocorrido quando não havia mais clientes,
a hipótese é de local aberto ao público, que não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio
” (HC n. 754.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ademais, a incursão policial foi devidamente subsidiada por informações sobre a manutenção de armas no local e, ademais, a evolução da abordagem, sobretudo pela conduta do réu – que, inclusive, necessitou contenção – apontou para a necessidade de averiguação do local, conforme descrito na exordial acusatória e confirmado nos depoimentos. Observa-se que os motivos extraídos das declarações dos agentes policiais são suficientes para evidenciar as “fundadas razões” para a incursão – devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam o desdobramento de uma cena criminosa no interior do estabelecimento.

V - A
materiali
dade delitiva também é demonstrada por documentos encartados nos autos do inquérito (o Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência), bem como o Laudo de Exame Pericial, que evidencia que a arma apreendida se encontrava “apta para realização de disparos”. Constata-se, portanto, que a materialidade e autorias foram devidamente evidenciadas e seus fundamentos integrados de forma coerentemente ao discurso sentencial condenatório, que exsurge ancorado nas evidências coligidas, suficientes a desvelar que o réu tinha sob guarda referida arma de fogo de uso restrito.

VI - Em relação à dosimetria, não se observa qualquer inconformidade normativa no procedimento adotado pelo MM Juízo sentenciante, que se desenvolve com observância às balizas firmadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, a pretensão de aplicação de atenuantes encontra óbice na Súmula 231/STJ, considerando que a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal, tornada definitiva e com substituição por penas restritivas de direito.

VII - Por fim, também em relação aos demais procedimentos, não se vislumbra qualquer inconformidade nas providências adotadas pelo MM Juízo, de maneira que a sentença impugnada não merece qualquer reparo.

RECURSO NÃO PROVIDO.

APC.

8029729-68.2023.8.05.0080
–
Feira de Santana/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8029729-68.2023.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana/BA
, interposta por
PAULO DE ANGELIS ALMEIDA CARNEIRO
, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator